Tribunal: TJBA
Processo: 8031211-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031211-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FELIPE DE CASTRO BEZERRA Advogado(s): CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE IBOTIRAMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE SENTENCIADO AO REGIME SEMIABERTO. SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I – Caso em Exame 1 – Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, no qual é apontado como autoridade coatora o MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente após condená-lo pela prática do crime previsto no 33, §4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, reduzida para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, decorrente da detração, para cumprimento no regime inicial semiaberto. 2 – Consta da denúncia que: “[...] No dia 05 de junho de 2024, por volta de 14h00min, na BR -242, KM 599, Ibotirama/BA, o paciente transportava/trazia consigo 30(trinta) porções de pó compactado de cor branca, acondicionadas em embalagens plásticas prateadas, envoltas parcialmente por fita adesiva de cor marrom e em filme plástico translúcido, com o peso total de 32,740 kg (trinta e dois quilogramas e setecentas e quarenta gramas) da substância vulgarmente chamada de “cocaína”; além de 14 (quatorze) porções de substância petrificada de coloração amarelada/ amarronzada, acondicionadas em embalagens plásticas de cor verde e envoltas em fita adesiva translúcida, contendo em uma das faces um retângulo adesivo contendo a inscrição “TT” de cor branca, com fundo preto, totalizando 14,581 kg (quatorze quilogramas e quinhentos e oitenta e um gramas) da substância conhecida como “cocaína”, entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o fim de mercancia”. II – Questão em discussão 3 – Verificar se estão presentes os requisitos para a custódia preventiva, bem como a sua compatibilidade com o regime semiaberto. III – Razões de Decidir 4 – Em relação à fundamentação do decreto preventivo, as referências não são abstratas, mas tendentes a demonstrar que a liberdade do custodiado põe em risco a ordem pública, na medida em que MM Juízo, na oportunidade em que decretou a prisão preventiva do paciente, advertiu sobre a gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delituosa, fundamentos que foram acolhidos por esta Corte, quando denegou a ordem no Habeas Corpus 8040285-44.2024.8.05.0000, anteriormente impetrado em favor do ora paciente. 5 – Ao negar o direito de recorrer em liberdade, o MM Juízo revisita aludida fundamentação, para firmar compreensão no sentido de que subsistem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, sobretudo porque o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sem que tenha ocorrido alteração no cenário, que desvela a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delituosa, evidenciado pelas circunstâncias do delito. A compreensão, portanto, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...] A execução provisória da pena é compatível com o princípio da inocência, conforme a Súmula 716 do STF". (STJ. AgRg no HC n. 992.765/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025) 6 – De acordo com a orientação das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, são compatíveis a segregação provisória e o regime semiaberto de cumprimento da pena, desde que o sentenciado seja submetido a estabelecimento prisional adequado ao modo intermediário. Não há, portanto, falar em desproporcionalidade, mas sim em compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva. (AgRg no HC n. 979.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) IV – Dispositivo e Tese 7 – Habeas Corpus conhecido e ordem parcialmente concedida, para confirmar a medida liminar por meio da qual determinou-se a imposição da prisão preventiva em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Tese Julgamento: “1. Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública; 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal; 3. A prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o sentenciado seja submetido a estabelecimento prisional adequado ao modo intermediário”. Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/2006; Art. 312 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 992.765/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025; STJ. AgRg no HC n. 994.129/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025; STJ. AgRg no HC n. 979.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025. HC 8031211-29.2025.8.05.0000 – IBOTIRAMA/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8031211-29.2025.8.05.0000, da Comarca de Ibotirama/BA, impetrado pela Advogada CAMILLA CRISÓSTOMO TAVARES, em favor de FELIPE DE CASTRO BEZERRA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e conceder parcialmente a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator